Tribunal: TJSP
Processo: 2226512-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2015 a 2017 – Município de São Paulo - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Legitimidade passiva - Execução ajuizada contra quem não era proprietário do imóvel à época do fato gerador – Decisão reformada para acolher o incidente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2015 a 2017 – Município de São Paulo - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Legitimidade passiva - Execução ajuizada contra quem não era proprietário do imóvel à época do fato gerador – Decisão reformada para acolher o incidente processual e determinar a extinção da execução fiscal - Alegada omissão quanto à ausência de trânsito em julgado da decisão que determinou o cancelamento da averbação na matrícula do imóvel – Não ocorrência - Pretendido prequestionamento da matéria - Impossibilidade de reabrir a discussão sobre pontos levados em consideração na solução do litígio – Embargos de declaração rejeitados.